Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702206-55.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DARLAN SANTOS FERREIRA, KEILA FRANCIELE MIGUEL ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESERÇÃO. REJEITADAS. GOLPE DA OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Deferida a gratuidade de justiça à parte, incumbe ao impugnante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, ausente na espécie, quanto à alegada ausência dos requisitos para tanto necessários. 2. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 3. Embora a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido seja um dos requisitos da petição inicial, incumbe ao juiz, na esteira do princípio geral de direito sintetizado no brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus (dá-me o fato, dar-te-ei o direito), realizar o seu adequado enquadramento jurídico. 4. A configuração da responsabilidade civil tem como pressupostos três pilares: (i) a causa (ataque a um dever jurídico preexistente específico ou genérico); (ii) o nexo de causalidade (liame existente entre a causa e o resultado); e (iii) o dano (lesão a bem jurídico relevante protegido pela norma). 5. Há ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar, por omissão voluntária (ato negativo), quando alguém, que tem o dever jurídico de agir (ato positivo), voluntariamente o deixa de fazer e, em razão dessa específica omissão (teoria da causalidade adequada), causa prejuízo a outrem. 6. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova, ausente na espécie, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 7. Preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e de não conhecimento do recurso rejeitadas. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 148, 182, 186, 927 e 945, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de observar a violação da boa-fé objetiva perpetrada pelo ora recorrido, cuja conduta culposa o teria induzido ao erro, sendo, pois, decisiva para a consecução do intento fraudulento levado a efeito pelo estelionatário. Defende a prática de ato ilícito pelo ora recorrido que, assim, deve ser condenado ao pagamento da indenização pretendida. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede a revogação da gratuidade de justiça concedida ao ora recorrente, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos e, ainda, que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 148, 182, 186, 927 e 945, todos do CC. Isso, porque a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pois bem, do atendo exame dos autos verifica-se que o caso se enquadra na hipótese do artigo 927 do Código Civil, tratando-se de responsabilização civil por ato ilícito (art. 186, CC), visto que, da dinâmica dos fatos que restaram demonstrados nos autos, não se identificou qualquer relação jurídica obrigacional, sequer negociação, entre o apelante/autor e o apelado/réu. Isso, porque, o golpista negociou a compra do veículo diretamente com o apelado/réu ao mesmo tempo em que negociou diretamente com o apelante/autor, mediante anúncio falso, a sua venda. Dessa forma, não pode ser o golpista, na hipótese concreta, tido como intermediador da inexistente compra e venda entre apelante/autor e apelado/réu. De igual modo, não há possibilidade de se apurar eventual violação da boa-fé objetiva, que de todos os contratantes é exigível, na forma do artigo 422 do Código Civil, do apelado/réu, visto que sequer pré-contrato houve entre ele e o apelante/autor (...)No caso ora sub judice, todavia, em que, conforme já anteriormente assinalado, não se estabeleceu qualquer negociação entre o apelante/autor e o apelado/réu, não se identifica qualquer dever deste de informar ao ora recorrente acerca da negociação que estabelecera com o efetivo pretenso comprador (golpista). Isso, porque, do que consta dos autos, o apelado/réu tão somente, a pedido desse pretenso comprador (golpista) foi apresentar o veículo ao apelante/autor (...)Dessa forma, não tendo o apelante/autor logrado se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de provar a existência de qualquer dever jurídico do qual o apelado/réu tenha voluntariamente se omitido nem muito menos qualquer envolvimento desse no golpe perpetrado por terceiro, resta impossível a responsabilização civil do apelado/réu na forma em que pretendida pelo apelante/autor” (id. 64791911). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. VIOLAÇÃO A LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 7. Tendo o Tribunal fluminense afirmado, com base na prova dos autos, que (i) não houve falha no dever de informação, pois a paciente foi informada sobre os riscos e perigos resultantes do procedimento cirúrgico; (ii) não foi demonstrada nenhuma conduta imprudente, negligente ou imperita da médica, capaz de ensejar a indenização buscada; e (iii) não se comprovou a existência de nexo de causalidade entre o resultado lesivo experimentado pela paciente e a conduta da médica, não é possível imputar a essa última a responsabilidade civil pretendida na petição inicial, sob pena de ofensa à Súmula n. 7 do STJ. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.750.417/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Em relação à pretendida revogação do benefício da gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida DARLAN SANTOS FERREIRA, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804, cujo instrumento procuratório é visto em id. 53853119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029